Tribunal: TJES
Processo: 5011088-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011088-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011088-64.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDOS: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA,

LÚCIA RIBEIRO OSCAR DE ALMEIDA, DANIELLE CARLA SILVA DE OLIVEIRA e HIGOR OSCAR FERNANDES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO. FATURA PAGA. AUSÊNCIA DE REPASSE. RESPONSABILIDADE A SER DIRIMIDA ENTRE OS FORNECEDORES. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA, LÚCIA RIBEIRO OSCAR DE ALMEIDA, DANIELLE CARLA SILVA DE OLIVEIRA
e
HIGOR OSCAR FERNANDES
em face do
BANCO ITAUCARD S/A,
aduzindo os requerentes que a autora Lúcia é titular e os demais possuem cartões adicionais administrados pelo requerido. Informam que a fatura referente ao mês de abril de 2024 foi agendada para pagamento no dia 25/03/2024, sendo devidamente compensada no Banco Santander, no entanto, os cartões estavam bloqueados por ausência de pagamento. Buscam, assim, seja cancelada a cobrança de encargos moratórios no valor de R$ 1.267,87 (um mil, duzentos e sessenta e sete e oitenta e sete reais), além de danos morais.

Em contestação (ID 11289365), o requerido alega que embora a fatura tenha sido quitada em 25/03/2024, apenas recebeu a confirmação no dia 12/04/2024, estando ausente a falha na prestação dos serviços.

A sentença (ID 11289377) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar o cancelamento da Cobrança Indevida no valor de R$ 1.267,87; Condenar a requerida a indenizar, cada autor, no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11289379), reiterando ausência de culpa, considerando que apenas recebeu a confirmação do pagamento vinte dias após a quitação do boleto, bem como a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 11289534), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Analisando detidamente os autos, observo que os autores são titulares dos cartões 5360 6506 2900 4288, 5536 6503 3882 3994, 5536 6500 3614 0980 e 5536 6500 2693 3501, sendo que a fatura com vencimento em 23/03/2024 (sábado), teve seu pagamento agendado para o dia 25/03/2024 (segunda feira), junto ao Banco Santander, conforme comprovante de ID 11289349.

Pelo que se observa do documento anexado ao ID 11289349, o pagamento foi processado apenas no dia 12/04/2024, ou seja, dezoito dias após o pagamento realizado, culminando com o bloqueio dos cartões. Muito provavelmente houve atraso no repasse entre as instituições financeiras (Santander e Itaú).

Diante do ocorrido, tal fato não pode ser repassado aos consumidores e deve ser dirimido unicamente entre as instituições financeiras, pois havendo direito de regresso o mesmo ocorrerá em momento oportuno, a teor do art. 88 do CDC ou do próprio CC/02, conforme o caso.

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR –
FALTA DE REPASSE DO CRÉDITO QUE DEVE SER RESOLVIDA ENTRE A PRESTADORA DE SERVIÇOS E O ARRECADADOR DANO MORAL CONFIGURADO
(...). (TJSP; Apelação 1004101-59.2017.8.26.0037; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).

Assim, correta a determinação de cancelamento das cobranças de multa e encargos da mora, no valor de
R$ 1.267,87 (um mil, duzentos e sessenta e sete e oitenta e sete reais), considerando que não houve atraso no pagamento da fatura
.

Em relação aos danos morais, evidenciada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré ao efetuar o bloqueio do cartão de crédito dos autores por uma fatura paga e sem a sua comunicação prévia, encontra-se configurado o dano moral indenizável, diante dos transtornos causados aos consumidores que ultrapassam o limite do tolerável.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)